Tribunal: TJDFT
Processo: 0733021-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733021-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DOUGLAS FERREIRA ROCHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC - Serviço Social do Comércio - Administração Regional do DF contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 203878466 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Douglas Ferreira Rocha, processo n. 0707282-98.2022.8.07.0004, indeferiu a inclusão da genitora dos menores tomadores de serviço no polo passivo da demanda executiva de contrato de prestação educacional firmado apenas pelo genitor A decisão foi proferida nos seguintes termos: Em petição de ID 199367089, o exequente requer a inclusão da genitora dos alunos na presente ação de execução, visto que restou frustrada a penhora de bens do devedor. Entendo que o pleito não merece acolhimento. No título executivo extrajudicial apresentado aos autos, consta apenas a parte executada como responsável financeira nos contratos de prestação de serviços educacionais (ID 128717355 e ID 128717356), não cabendo a inclusão de terceiro que não figurou no título objeto da demanda. Tem-se, assim, que a genitora dos menores, em relação a qual se pretende redirecionar a execução, não é parte contratante, pois não subscreveu o instrumento contratual objeto dos autos, de modo que à ela não pode ser atribuída qualquer responsabilidade contratual que legitime sua inclusão na presente demanda executiva. A esse respeito, o inciso I do art. 779 do Código de Processo Civil é expresso quanto às partes que podem figurar no polo passivo da ação executiva, descrevendo que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Constata-se, portanto, que o dispositivo claramente estabelece o sujeito passivo na execução como sendo o devedor constante no título executivo, que, no caso, é o genitor dos alunos. A contrário senso, tendo em vista que outro genitor do aluno não subscreveu o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo da ação executiva. A margem estabelecida pelo legislador não permite uma interpretação extensiva, pois “o dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável” (TJDFT, Acórdão 1405417, 07315324720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022). “Ao permitir que os indivíduos organizem suas vidas de acordo com as normas postas, o Direito os trata como sujeitos capazes de realizar ações voluntárias e de autocontrole racional. Nesse contexto, quanto maior for a aptidão de um ordenamento jurídico de propiciar guias seguros de conduta, mais próximo se estará da concretização do Estado de Direito” (GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. O neoconstitucionalismo e o fim do estado de direito. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 261). Embora os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e demais dispositivos do ECA discorram acerca da obrigação de ambos os genitores em promover as necessidades do filho, especialmente no que toca à educação, é certo que tal responsabilidade solidária não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, uma vez que a solidariedade não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade das partes, a teor do que dispõe o art. 265 do Código Civil. No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio TJDFT, conforme colacionado abaixo. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (AGI 0727365-55.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, PJe 13/3/2020). Com efeito, embora seja obrigação de ambos os genitores a promoção da educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, na medida em que se trata de obrigação contratual que não atinge terceiros. Ou seja, não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira pelo pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. Por fim, reitere-se que o art. 265 do Código Civil é expresso no sentido de que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, de forma que, não havendo participação do(a) genitor(a) na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao outro genitor do menor, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. Em face do exposto, considerando que a genitora dos alunos indicada pela parte autora não subscreveu o contrato objeto da lide, INDEFIRO o pedido, haja vista ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para análise do feito nos termos do art. 921, III, do CPC. Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62685408), sustenta tratar-se de ação de execução de título extrajudicial movida em face do agravado em razão do inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais de seus filhos, tomadores do serviço. Narra ter sido indeferido o pedido que fizera, ante a insuficiência de bens passíveis de penhora do genitor, para inclusão da genitora no polo passivo da demanda, em razão da solidariedade extraordinária decorrente de lei, consoante dicção dos arts. 265, 1.643 e 1.644 do Código Civil e do art. 22 do ECA. Cita doutrina e julgados proferidos pelo c. STJ para respaldar seu entendimento. Explicita ser dever de ambos os genitores educar os filhos e solidariamente arcar com as despesas educacionais não adimplidas. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito até o julgamento do recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ex Positis, o Agravante pugna ao E. Relator, nos termos do art. 1.019, do CPC, que se digne a determinar a suspensão da execução originária ou a antecipação dos efeitos da tutela, consoante o risco do prejuízo à parte demonstrada nos parágrafos anteriores e, ao final, requer a este Egrégio Tribunal, o provimento in totum do presente Agravo de Instrumento no sentido de incluir o genitor da menor - tomadora do serviço inadimplente -, Sr. DANIELE PEREIRA DA SILVA (ID. 128717356 autos originais), CPF desconhecido), no polo passivo da presente demanda. Preparo recolhido (Ids 62688112). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Conforme relatado, SESC - Serviço Social do Comércio - Administração Regional do DF interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de inclusão da genitora dos menores no polo passivo da execução. Na hipótese, tem-se demanda executiva aparelhada em título executivo extrajudicial consubstanciado em contratos de prestação de serviços educacionais, a qual foi proposta pela instituição de ensino, ora agravante, em desfavor do genitor dos menores a quem prestados serviços educacionais. Quer a credora, ora agravante, incluir no polo passivo da execução a genitora, conquanto não integre ela a relação negocial, intento que fora obstado pela decisão recorrida. Com ressalva de entendimento por mim perfilhado e em atenção ao postulado da segurança jurídica, a qual se vê abalada quando orientações conflitantes levam a decisões contraditórias para conflitos de idêntica natureza, deve ser acolhida a pretensão liminar deduzida pela parte agravante. Importa que assim seja diante da necessidade de que sejam adotados critérios de racionalização da interpretação da ordem legislativa. Ora, dita função está afeta, nos termos do ordenamento jurídico constitucional em vigor, ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete definir o sentido do direito federal, conferindo-lhe unidade para adequadamente regular a vida em sociedade e guiar a solução de casos iguais e similares. A função constitucional atribuída ao STJ de definir o sentido do direito federal infraconstitucional confere relevo à sua jurisprudência, conquanto para o caso concreto opiniões dissidentes existam a desautorizar a conclusão posta em diversos julgados dessa Corte de Justiça, os quais afirmam a possibilidade de inclusão da genitora do menor no polo passivo da demanda executiva de contrato de prestação educacional firmado apenas pelo genitor. Enfim, em respeito à posição de vértice do Superior Tribunal de Justiça no sistema judiciário brasileiro, passo a examinar o pedido liminarmente deduzido pela parte agravante conforme orientação que por essa Corte de Justiça vem sendo reiteradamente estabelecida como a definir o sentido adequado do direito para o momento social. Vejamos. Nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos, é dever do Estado e da família. Em sentido complementar, dispõe o art. 229 da Carta Magna que “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. A obrigação dos pais de educar os filhos também está prevista no Código Civil e inserida no exercício do poder familiar. Conforme leciona o art. 1.634: Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei no 13.058, de 2014) I - dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei no 13.058, de 2014) Nessa linha, destaco entendimento de Maria Helena Diniz, para quem “O poder familiar pode ser definido como um conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do filho. Ambos têm, em igualdade de condições, poder decisório sobre a pessoa e bens de filho menor não emancipado.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. v.5. 37 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023). Da análise do processo de referência, observo que o agravado, Douglas Ferreira Rocha, firmou contratos de prestação de serviços educacionais com o agravante (Ids 128717355 e 128717356 do processo de referência). Não obstante tenha sido regularmente citado nos autos da demanda executiva (Id 182834451 do processo de referência), o executado manteve-se inerte. Nesse cenário, a col. Terceira Turma da Corte Superior adota a compreensão segundo a qual os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil permitem reconhecer a possibilidade de responsabilidade solidária entre os cônjuges em razão das obrigações contraídas em prol da economia doméstica. O Eg. Órgão fracionário de fato adota o posicionamento de que razoável que ambos os genitores estejam solidariamente obrigados ao pagamento da dívida que se reverteu em proveito da entidade familiar, qual seja, o serviço educacional prestado ao filho menor. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. A arguição de existência de entendimento diverso neste Superior Tribunal deve ser feita através dos competentes embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, Dje de 23/8/2023.) (grifo nosso) Trago também à colação os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão jurídica examinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FILHO MENOR. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. ART. 1.643 E 1.644 DO CC. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A legitimidade passiva ordinária da execução é, em regra, daquele que figura no título executivo, nos termos do que dispõe o art. 779, inciso I, do CPC. 2. É possível, ainda que não conste do título executivo, a inclusão do genitor do menor beneficiário de contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da execução, com fundamento na legitimidade passiva extraordinária decorrente de obrigação solidária imposta por lei para a satisfação de dívidas relacionadas à educação dos filhos menores (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, e arts. 22 e 55 do ECA). 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1892575, 07159422520248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITOR. INCLUSÃO DO GENITOR QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. SOLIDARIEDADE DOS PAIS NAS DESPESAS DO FILHO COMUM. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.634, 1.643 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 22 E 55 DO ECA. DECISÃO REFORMADA. 1. No processo de execução, a regra quanto à legitimidade passiva ordinária é que deverá figurar no polo passivo aquele que consta subscrito no título executivo exequendo, como dispõe o art. 779, inciso I, do CPC. 2. Todavia, há legitimidade passiva extraordinária advinda da solidariedade obrigacional entre genitores em relação a dívidas contraídas para a educação dos filhos em comum, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644 do Código Civil, bem como dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. A legislação confere solidariedade às obrigações contraídas para a manutenção da prole, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum, o que torna possível a execução em face do outro genitor, em caráter extraordinário, ainda que as despesas tenham sido contraídas somente por um dos provedores. 4. Deve ser reconhecida a solidariedade da obrigação de arcar com os custos de educação entre os progenitores, e, portanto, a legitimidade passiva extraordinária do genitor para figurar na execução, no limite do débito gerado pelo contrato de sua filha. 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1871941, 07155525520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa senda, é de se acolher a caracterização de hipótese de legitimidade extraordinária, em razão da solidariedade legal e, em consequência, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo liminarmente postulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que faço para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora